Tribunal: TJMT
Processo: 1031383-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031383-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), KESIA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 048.851.681-12 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Município de Sapezal-MT para direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento primeiramente ao Estado, conforme Tema 793 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche o requisito de admissibilidade da dialeticidade, tendo em vista que o agravante limitou-se a alegar suposta exclusão do ente municipal do polo passivo, quando a decisão apenas determinou o redirecionamento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna especificamente a decisão recorrida, não sendo suficiente alegações genéricas ou dissociadas da fundamentação combatida.

4. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, que tratou do redirecionamento da obrigação com base no Tema 793 do STF, limitando-se a discutir questão diversa sobre suposta exclusão do município do polo passivo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 932, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; art. 524, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJ-MT, RAI 61353/2013, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2014; STJ, AgRg no REsp 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal-MT, para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do STF.

Em suas razões, a parte agravante aduz que a decisão deve ser reformada, refutando a possibilidade de se excluir do polo passivo, por suposta “ilegitimidade passiva”, ente público municipal.

Aduz que
“uma vez excluído o Município por ilegitimidade passiva, o Poder Judiciário perde a oportunidade de sacramentar e encerrar a discussão em um só processo”.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada e o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentada pelo ente municipal alegando, em síntese, o não conhecimento do recurso pelo principio da dialeticiade. No mérito, requer o desprovimento, id. 263744266.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal-MT, para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do STF.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, ora agravante a decisão deve ser reformada, refutando a possibilidade de se excluir do polo passivo, por suposta “ilegitimidade passiva”, ente público municipal.

Na contraminuta, o agravado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Conforme já relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer n. 1002120-39.2024.8.11.0078, ajuizada por
KESIA PEREIRA DE ASSIS
em desfavor do
Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal
, ora agravante, deferiu a liminar, determinando aos requeridos ‘
forneçam à paciente
KESIA PEREIRA DE ASSIS
,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a aplicação subcutânea de 01 (uma) ampola do anticoagulante Enoxaparina, de 60mg/0,6ml, uma vez ao dia, durante o período necessário, conforme requerimento/laudo médico anexo
, sob pena de bloqueio de verbas necessárias, ex vi do disposto no art. 536, §1º do Código de Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
’ (id. 250022166-fl.21)

O ente municipal recorreu da decisão alegando que
‘
o medicamento deferido na decisão judicial compõe o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de modo que a responsabilidade pelo seu fornecimento deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso
.’

O agravo de instrumento foi julgado procedente, nos seguintes fundamentos:

“ [...] Desse modo, tendo em vista o paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

(...)

No que concerne à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(...)

No caso em análise, a demanda por autorização para disponibilização de
01 (uma) ampola do anticoagulante Enoxaparina, de 60mg/0,6ml, uma vez ao dia, durante o período necessário
, que não está incluído na Assistência Básica e é considerado de alto custo,
insere-se na competência do Estado de Mato Grosso
.

Portanto, apesar da responsabilidade solidária, o Município de Sapezal não possui competência para prestar esse específico serviço de saúde, que se enquadra nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

À propósito:

RECURSO INOMINADO.
SAÚDE
PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao
Estado
de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.” (TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À
SAÚDE
– ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O
ESTADO
DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de
Saúde
composto pela União,
Estados
, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de
saúde
prestados à população. O direito à vida e à
saúde
deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao
Estado
de Mato Grosso.” (TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

Entretanto, em
eventual não fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, tendo em vista que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a tutela recursal tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n. 793, do STF. [...]”

Nota-se que o Agravante, em suas razões recursais, limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que a decisão monocrática teria excluído o ente público municipal do polo passivo, sob a alegação de suposta "ilegitimidade passiva".

Todavia, tal afirmação não corresponde à realidade, uma vez que a decisão monocrática apenas determinou o redirecionamento do cumprimento da obrigação, inicialmente, ao Estado, em conformidade com o Tema n.º 793 do STF.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o Agravante não se preocupou em direcionar seu inconformismo contra a r. decisão. É de clareza solar que a matéria abordada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação do decisum.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto, repiso, o agravo não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão singular, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
524
,
II
, DO
CPC
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma.

2. Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.
”
(RAI n. 61353/2013, 3ª Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2014)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso
.”
(AgR n. 144593/2013, 5ª Câmara Cível, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.01.2014)

Outro não é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(
AgRg no REsp nº 1241594/RS
, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(
AgRg no Ag nº 1056913/SP
, 2ª Turma, Rela. Mina. Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do agravo interno interposto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho a preliminar vindicada pelo agravado
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025